Tribunal: TJES
Processo: 0000580-20.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000580-20.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BUSATO COLA

APELADO: DELSO BALLIANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

1. A regularização processual em razão do falecimento das partes é imprescindível ao desenvolvimento regular do processo, conforme artigos 110 e 313, I, §§1
o
e 2
o
, do CPC.

2. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu. Precedentes STJ.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000580-20.2019.8.08.0049

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANTONIO BUSATO COLA.

ADVOGADAS : ERIANE ARAUJO TEIXEIRA E OUTRA.

RECORRIDO : DELSO BALLIANA.

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO BUSATO COLA contra sentença que, na ação monitória ajuizada em face de DELSO BALLIANA, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve manifestação sobre o pedido de gratuidade da justiça na origem, sendo indevida sua condenação ao pagamento de custas processuais; (ii) houve inércia da advogada que representava seus interesses nos autos, mas não foi intimado pessoalmente da decisão; (iii) não é possível reconhecer o abandono de causa pelo autor. Nestes termos, pugna pela anulação da sentença.

Pois bem.

Verifica-se assistir razão à Recorrente.

Conforme se extrai, após tentativa infrutífera de citar o Recorrido, foi informado o falecimento do requerido, na certidão do oficial de justiça (fl. 50 dos autos físicos).

Após digitalizados os autos, na decisão ID 5819918, o autor/Recorrente foi intimado para apresentar nos autos a certidão de óbito do requerido, bem como foi determinada a suspensão do processo “
até a devida formação da relação jurídica, nos termos do art. 313, inciso I do CPC
”.

O autor manteve-se inerte.

Com isso, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inicialmente, sabe-se que a regularização processual em razão do falecimento das partes é imprescindível ao desenvolvimento regular do processo, conforme artigos 110 e 313, I, §§1
o
e 2
o
, do CPC. Veja-se:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º
Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - f
alecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, ao tomar conhecimento do falecimento do requerido, o Juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo instituído na forma do §2
o
, I, do art. 313, do CPC/15.

No entanto, ainda que pudesse ser sustentada a desídia da autora por se manter inerte perante a intimação determinada no ID 5819918, não é possível reconhecer o abandono de causa, diante da não adoção do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, imprescindível ao seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a
intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito, com a observância do procedimento previsto no 313, I, §§1
o
e 2
o
, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)